Tribunal: TJBA
Processo: 0018327-25.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018327-25.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENEAS LOPES VELAME

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO, ILLA ALVES DE PINHO

APELADO: LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA LEVANTAR A CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FRAUDE CONTRA CREDORES EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA 195 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, ao analisar Recurso de Apelação, reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os Embargos de Terceiro e determinar o levantamento da constrição que recaía sobre imóvel do Embargado. A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação da Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a discussão sobre fraude contra credores no âmbito dos embargos de terceiro.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia central consiste em verificar a existência de omissão na decisão monocrática embargada, por supostamente não ter analisado a questão sob a ótica da fraude à execução, instituto que, segundo o Embargante, seria aplicável ao caso e cognoscível de ofício.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

A decisão monocrática enfrentou de forma precisa a controvérsia, centrada na legalidade da sentença de primeiro grau. O juízo de origem julgou improcedentes os Embargos de Terceiro com base exclusiva na ocorrência de
fraude contra credores
. A análise do relator, em conformidade com o efeito devolutivo da apelação, limitou-se a confrontar o fundamento da sentença com a jurisprudência consolidada, concluindo pela sua ilegalidade diante da vedação expressa na Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a discussão de fraude contra credores na via restrita dos embargos de terceiro.

5.

A ausência de manifestação sobre a tese de
fraude à execução
não configura omissão. Os Embargos de Terceiro são uma ação de conhecimento com limites processuais próprios, e a decisão de apelação deve se ater aos fundamentos da sentença recorrida. A pretensão de analisar o caso sob um novo prisma jurídico (fraude à execução) representa uma tentativa de inovação e rediscussão do mérito, finalidades incompatíveis com os embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ater-se estritamente às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão em decisão monocrática que, ao prover o recurso de apelação, baseia-se na impossibilidade de discussão de fraude contra credores em embargos de terceiro, conforme Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, pois analisa a matéria nos exatos limites dos fundamentos da sentença recorrida, não sendo obrigada a examinar, de ofício, a tese de fraude à execução quando esta não foi o pilar do provimento judicial de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados:
CPC Artigo 1.022; Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018327-25.2006.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.
e como Embargado
ENEAS LOPES VELAME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09